Tribunal: STF
Processo: HC 233402
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Victor Viana impetra o presente habeas corpus preventivo em favor de Gleidson da Costa Gonçalves, convocado para prestar depoimento junto à Comissão Parlamentar de Inquérito das Pirâmides Financeiras.



    De acordo com o impetrante, na manhã da data de hoje, 03.10.2023, foi cumprido mandado para condução coercitiva do paciente a fim de que compareça à Sessão da CPI das Pirâmides Financeiras que ocorrerá também nesta data, às 14:30. O paciente, consoante narrado, encontra-se em trânsito para comparecimento à respectiva Sessão.



    Argumenta que apesar de sua qualificação como testemunha tanto no mandado de condução coercitiva quanto no ofício oriundo da Câmara dos Deputados, ostenta condição de investigado, constatação fática que reclama as garantias processuais e constitucionais extensíveis aos acusados penais como a de não autoincriminação. 



    Consoante argumenta, “no sítio eletrônico da Receita Federal, o Paciente consta como sócio da empresa Grow Up Intermediações e Assessoria Ltda. – CNPJ nº 32.668.023/0001-65, sendo certo que a CPI em tela já manifestara-se no sentido de apontar a predita empresa, tal qual o paciente, como reais objetos de investigação da Comissão.” Refere postagem em rede social que teria sido realizada pelo Deputado Federal Caio Viana em que teria expressamente mencionado a empresa Grow Up como alvo das apurações da CPI, mediante quebra de sigilo bancário.



    Juntou ao feito cópia da decisão judicial proferida em atendimento à Carta Precatória Criminal e o respectivo mandado de condução coercitiva subscrito pelo Juízo da 2ª Vara Federal de Campos (eDoc2), além de ofício com intimação para prestar depoimento como testemunha subscrito pelo Deputado Federal Aureo Ribero, Presidente da Comissão (eDoc 3).



    Entendendo que o direito ao silêncio assegura o direito de não ser compelido a se autoincriminar, requer a concessão de medida liminar para “resguardar ao paciente o direito de permanecer em silêncio, com fulcro no art. 5º, inc. LXIII da CRFB/88, durante sua oitiva na Comissão Parlamentar de Inquérito dos Criptoativos”.



    É, em síntese, o relatório.



    Decido.



    As comissões parlamentares de inquérito detêm, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, poderes de investigação próprios das autoridades judiciais.



    O exercício desses poderes, todavia, encontra limite nos direitos e garantias fundamentais, em especial, o direito ao silêncio e a garantia contra a autoincriminação e o direito de ser assistido por advogado.



    Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido ser oponível às Comissões Parlamentares de Inquérito a garantia constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, do direito ao silêncio quanto a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo dos depoentes, além do direito à assistência do advogado (HC 119.941, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2017).



    Sintetizando as razões que embasam essa orientação jurisprudencial, o e. Min. Celso de Mello advertiu que indiciados ou testemunhas dispõem, em nosso ordenamento jurídico, da prerrogativa contra a autoincriminação, porquanto constitui uma decorrência natural do próprio modelo processual paritário, no qual seria inconcebível que uma das partes pudesse compelir o adversário a apresentar provas decisivas em seu próprio prejuízo (HC 95.037, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 25.6.2008).



    O direito ao silêncio confere à pessoa, independente se investigado ou testemunha, que comparece perante qualquer dos Poderes Públicos a prerrogativa de não responder a perguntas cujas respostas, em seu entender, possam lhe incriminar (HC 79.244, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 24.3.2000), sem que com isso qualquer consequência negativa decorrente de seu status poenalis possa lhe advir.



    Aliás, o princípio constitucional da não-culpabilidade, em nosso sistema jurídico, consagra uma regra de tratamento que impede o Poder Público de agir e de se comportar, em relação ao suspeito, ao indiciado, ao denunciado ou ao réu, como se já houvessem sido condenados definitivamente por sentença do Poder Judiciário (HC 79.812, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJ 16.2.2001).



    É também da jurisprudência desta Corte que toda pessoa tem direito a comunicar-se com seu advogado (art. 5º, LXIII, da CRFB), como se destaca, por exemplo, da decisão proferida pelo Plenário deste Tribunal, quando do julgamento do HC 100.200, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Dje 26.8.2010.



    A imposição constitucional e sua plena aplicabilidade já seriam suficientes para até mesmo dispensar os impetrantes do ajuizamento do habeas corpus, uma vez que a observância dos direitos garantidos no art. 5º da Carta Constitucional é ordem que vincula todos os Poderes.



    Nada obstante, a jurisprudência da Corte tem optado pela concessão da ordem, a fim de garantir a integridade e a supremacia da Constituição (MS 25.668, Rel. Ministro Celso de Mello, DJ 4.8.2006).



    À luz dessas considerações, os argumentos deduzidos pela inicial emprestam legitimidade, ao menos em parte e por ora, aos pedidos formulados na impetração. 



    Os documentos juntados ao feito comprovam que o paciente foi intimado para prestar esclarecimentos perante a Comissão Parlamentar de Inquérito, tendo sido determinada sua condução coercitiva para esta finalidade (eDoc. 2 e 3).



    Sob cognição sumária, típica das tutelas de urgência, tenho que os elementos indicados na inicial, ainda que de forma incipiente, apontam para a existência de fundado receio de que advenham questionamentos cujas respostas possam resultar em prejuízo do depoente, eis que sócio de empresta cujos atos são objeto de investigação pela CPI.



     Destaca-se, por fim, que o paciente não está albergado pelo direito ao silêncio em relação a todo e qualquer questionamento senão na medida necessária para se elidir a autoincriminação.



    Ante o exposto, defiro, em parte, a medida liminar, para garantir ao paciente:



    (i) o direito ao silêncio;



    (ii) o direito à assistência por advogado durante o ato; e



    (iii) o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores.



    A presente decisão servirá como salvo conduto.



    Notifique-se a autoridade apontada como coatora, para, caso queira, prestar as informações que entender pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias.



    Após, ouça-se o Procurador-Geral da República, no prazo de 10 (dez) dias.



    Publique-se. Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente